Tribunal: TJDFT
Processo: 0707597-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO E ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. FRAUDE. TERCEIRO ESTELIONATÁRIO. DOCUMENTOS FALSOS. CONSTATAÇÃO. RESPONSABILIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA. CANCELAMENTO DE REGISTRO DO CONTRATO. IPVA. MULTAS. SENTENÇA REFORMADA.
1. De acordo com o art. 1228 do Código Civil, o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.
2. A propriedade fiduciária é transmitida com escopo único de garantia, desprovida dos principais elementos que caracterizam o direito de propriedade, não se equiparando, para quaisquer efeitos, à propriedade plena de que trata o art. 1.231 do Código Civil.
3. A despeito de o Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor – IPVA incidir sobre a propriedade de veículo automotor, no caso dos autos, visto que adquirido por terceiro mediante fraude, a manutenção da cobrança do IPVA em face do credor fiduciário perpetra situação em que o tributo é cobrado daquele que não possui e não exerce nenhum dos direitos inerentes à propriedade.
4. Por outro lado, conforme Lei no 7.43185, o IPVA tem como fato gerador da obrigação tributária a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima do veículo.
5. A Instituição Financeira, conforme previsão do art. 1o, caput, do Decreto-Lei 911/69, ao celebrar contrato com cláusula de alienação fiduciária em garantia, passa a deter o domínio resolúvel e a posse indireta do veículo, tornando-se responsável solidária pela obrigação tributária do IPVA, nos termos do art. 1o, §§ 7o e 8o, da Lei 7.431/85.
6. O art. 1o, §10, da Lei 7.431/85, estabelece que o IPVA não incide sobre a propriedade de veículo roubado, furtado ou sinistrado. Diante da lacuna legal, é cabível a aplicação da regra de não incidência tributária ao caso de estelionato, por analogia. Precedentes desta Corte de Justiça.
7. Ainda que se considere a responsabilidade solidária da Instituição Financeira, deve incidir a aplicação analógica do art. 1o, §10, da Lei 7.431/85, para obstar a incidência do IPVA, em relação à Instituição Financeira nos casos em que vítima de estelionato ao considerar autênticos os documentos apresentados por terceiro fraudador.
8. Em relação ao cancelamento de registro e anulação das infrações de transito, a prova documental colacionada aos autos é suficiente quanto à existência de fraude. A nulidade do negócio jurídico demonstra o direito da parte enganada no pacto ao cancelamento do registro do veículo.
9. Ademais, as infrações de trânsito e penalidades correlatas constituem-se ilícitos administrativos e devem ser da responsabilidade do condutor que as praticou e não do credor fiduciário que detém somente a posse indireta do veículo. Entendimento segundo o E. STJ.
10. Recurso conhecido e provido.